Tribunal: TJDFT
Processo: 0018779-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0018779-41.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ADRIANA BONFIM ROSA DOS SANTOS, ANTONIO BOMFIM ROSA DOS SANTOS FILHO, CELIO BONFIM ROSA DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO BONFIM ROSA DOS SANTOS, SELMA BONFIM DOS SANTOS NOBREGA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Nada a prover quanto à petição do DISTRITO FEDERAL de ID 68219424, pois os cálculos da Contadoria foram realizados nos moldes da decisão de ID 55591241 e despacho de ID 56762861, com relação aos quais sequer houve insurgências das partes. Ademais, as partes foram intimadas para se manifestarem quanto aos cálculos (despacho de ID 55591241), e o ente público quedou-se inerte (certidão de ID 58562733). Logo qualquer discussão quanto ao critério de atualização monetária encontra-se fulminada pela preclusão. 2. À Secretaria do Conselho Especial para que arquive os autos e adote as providências de praxe até o pagamento dos requisitórios expedidos na presente execução. Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator